Tribunal: CARF
Processo: 10380.728682/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728682/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.982 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE. CARACTERIZAÇÃO.
Caso caracterizado o grupo econômico de fato, a sua adesão e permanência ao
simples somente é permitida na hipótese de a receita bruta global não
ultrapassar o limite estabelecido pela legislação. No caso, restou amplamente
caracterizado pela atividade de fiscalização a formação de um efetivo grupo
econômico de fato, o qual teria superado o limite para permanência no regime
simplificado, razão pela qual é devida a exclusão do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728682/2019-63
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(“DRJ/SDR”):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo ADE no 130, de 12 de agosto de 2019, fls. 390, que excluiu a empresa em
epígrafe do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015, por terem sido constatadas as situações
excludentes previstas no art. 3°, §4°, incisos III, IV e V, c/c art. 29, inciso I, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. Segundo a Representação Fiscal para Exclusão do Simples, fls. 2/29, foi constatado
que
a
empresa
DM
COMERCIO
DE
COSMETICOS
LTDA,
CNPJ
n°
14.402.434/0001-22, optante pelo Simples Nacional, integra um grupo econômico de
fato e regular - Grupo Lindona - composto pelas seguintes empresas: INÁCIA
KARTJANNY SARAIVA, CNPJ 15.479.024/0001-42; DAF&LIMA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 11.954.913/0001-63, DIONÍSIO PEREIRA LIMA
NETO, CNPJ 14.076.775/0001-55, DM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
14.402.434/0001-22,
DL
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS
LTDA,
CNPJ
19.088.498/0001-14,
RAIMUNDO
DALMO
DE
LIMA
FILHO,
CNPJ
08.716.252/0001-23 e CÉLIA MARIA DE QUEIROZ LIMA, CNPJ 19.371.579/0001-
27, tendo em vista que todas estas empresas são controladas, dirigidas e administradas
pelas mesmas pessoas naturais, pessoas estas que pertencem à mesma família: Inácia
Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; Célia Maria de Queiroz Lima, CPF
058.634.143-91; Dionísio Pereira Lima Neto, CPF 016.292.663-45 e Raimundo Dalmo
de Lima Filho, CPF 944.201.573-72. Os dois últimos são irmãos, filhos da sra. Célia e a
sra. Inácia é esposa do sr. Raimundo.
3. A constituição de diferentes pessoas jurídicas se revelou mero ardil para usufruir de
forma dissimulada e indevida de tratamento tributário diferenciado previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, burlando as vedações previstas nos Incisos IV e V do §
4° do art. 3°, tendo em vista que isoladamente nenhuma empresa superava o limite
máximo de receita bruta para fins de enquadramento no SIMPLES NACIONAL, porém
ao se considerar o conjunto de todas as empresas do Grupo, este limite é facilmente
superado.
4. Desta forma, para fins de verificação do limite para permanência no SIMPLES, deve
ser considerada a receita bruta global das sete empresas, que ultrapassa o valor limite de
permanência no Simples Nacional entre 2014 e 2017 (artigo 3°, §4°, inciso V da Lei
Complementar n° 123/2006; combinados com o artigo 12, inciso VI da Resolução
CGSN n° 4/2007; artigo 5°, inciso XI da Resolução CGSN n° 15/2007; e artigo 15,
inciso VI da Resolução CGSN n° 94/2011).
5. Um dos sócios da empresa, Sra. Inácia Kartjanny Saraiva, também é sócia da empresa
DAF&LIMA, CNPJ 11.954.913/0001-63 e titular da empresa INÁCIA, CNPJ
15.479.024/0001-42; e seu outro sócio, Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho, é sócio das
empresas DM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 14.402.434/0001-22 e
DL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 14.402.434/0001-22, e titular da
empresa RAIMUNDO, CNPJ 08.716.252/0001-23, cuja receita bruta global destas
cinco empresas supera o limite máximo para integrar o SIMPLES nos anos de 2014 a
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

2017, sendo suficiente para sua exclusão do SIMPLES, nos termos do art. 3°, §4°, III da
Lei Complementar n° 123/2006, com efeitos a partir de 01/01/2015.
6. Por conta destes fatos, foi requerida a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2015, a qual foi concretizada com a emissão do Ato Declaratório
Executivo ADE no 130, de 12 de agosto de 2019, cientificada pessoalmente à empresa
em 22/08/2019, fls. 390.
7. Em 23/09/2019, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, juntada às
fls. 400/409, na qual alega em síntese o seguinte:
7.1. A manifestação de inconformidade é tempestiva.
7.2. De plano percebe-se que o combatido ato declaratório é absolutamente nulo,
notadamente em razão do precário trabalho da fiscalização que, ao invés de apurar com
presteza as operações da Impugnante, preferiu presumir, sem qualquer respaldo fático e
legal, que a Defendente teria propositalmente se utilizado de grupo econômico para
persecução de suas atividades. Nesse diapasão, a lógica utilizada pelo I. agente fiscal de
que a Defendente mantêm grupo econômico é revelada em razão da superação da
receita bruta total de R$ 3,6 milhões.
7.3. Ocorre que inexiste interposição de pessoas, uma vez que, muito embora os sócios
administradores sejam próximos em grau de parentesco, tal fato, por si só, não
caracteriza grupo econômico. Nem mesmo a similitude relacionada ao nome de fantasia
não deve ser considerado como prova, ante a existência de autonomia patrimonial entre
as pessoas jurídicas.
7.4. Os sócios pessoas físicas possuem expertise no ramo que envolve o comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Ora, o fato de
pessoas próximas possuírem habilidades laborais similares, notadamente nesse ramo
comercial, não deve levar a conclusão de que trabalham juntas, dependentes uma das
outras. Portanto, a coincidência de nomes e sócios não deve ser considerada como
"prova” para amparar a constituição de grupo econômico.
7.5. Um outro ponto que merece destaque refere-se à acusação absolutamente leviana de
que as empresas do grupo utilizam uma mesma máquina para envio das declarações.
Para afirmar algo com absoluta convicção, o I. agente fiscal deveria ter realizado além
de uma pormenorizada investigação dos fatos ocorridos, colacionar provas que
amparam suas acusações. Não consta nos autos qualquer documento, laudo pericial ou
mesmo parecer técnico afirmando que o endereço “Mac Address” é um endereço lógico
único e 100% seguro. Inexiste qualquer prova de que as declarações foram remetidas de
uma mesma máquina.
7.6. No que tange às redes sociais, a autoridade anexa fotos do “Instagram Lindona”
contendo amostras de publicações deste perfil. Aduz que a empresa se apresenta aos
seus consumidores como uma única empresa. Nota-se claramente que a autoridade
confunde o marketing relacionado à marca “Lindona” com identidade patrimonial.
7.7. A título meramente exemplificativo, utilizemos a marca MCDonald's. Em uma
rápida busca pelas redes sociais dessa marca, é possível aferir que esta se vende como
uma unidade mundial. Uma mesma marca para todo o mundo. Ora, tal fato não quer
dizer todos os restaurantes pertencem ao mesmo grupo econômico. Em verdade, cada
pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, financeira e contábil, muito embora
utilize a mesma marca.
7.8. Conforme se vê, o procedimento de investigação realizado pela Fiscalização foi
superficial e precário, que incorreu em graves vícios ao presumir que a Defendente teria
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

dissimulado operações que envolvem grupo econômico. A consequência prática é que o
procedimento de levantamento fiscal é imprestável, já que não confere certeza a
ocorrência de eventual fato imputado.
7.9. Os dados indicados pelo I. Agente Fiscal não são confiáveis, pois ausentes de
qualquer embasamento documental. Os vícios incorridos pela Fiscalização não são
simples equívocos aritméticos, mas falhas no próprio procedimento de investigação, que
não atendeu à função de investigar a ocorrência do alegado.
7.10. Nesse passo, o ato de lançamento, que será levado a cabo em eventual exclusão do
SIMPLES NACIONAL é ato administrativo vinculado, que tem como fundamento as
disposições do art. 142 do CTN. Para que todos os requisitos do lançamento
(verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo
do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e, sendo caso,
proposição da aplicação da penalidade cabível) sejam devidamente preenchidos,
concorrendo para a perfeição do lançamento, a auditoria realizada pela Fiscalização há
de ser minuciosa, direcionada, focada, ou seja, realmente orientada à obtenção da
liquidez e certeza com relação ao fato constitutivo da pretensão fiscal.
7.11. Em tal circunstância, para que a afirmação sobre a exigência do fato gozasse da
presunção de veracidade e se pudesse então exigir qualquer prova em contrário do
contribuinte, caberia ao fisco, por primeiro, demonstrar, por outros meios de prova
idôneos, a ocorrência do fato imputado, no caso, a caracterização do grupo econômico.
7.12. Se o procedimento de verificação não apresenta esse jaez, macula de profunda
ilegalidade o crédito tributário dele decorrente, algo absolutamente inevitável caso a
empresa seja excluída do SIMPLES NACIONAL.
7.13. No fim, essa carência de investigação termina por inverter o ônus da prova, na
medida em que obrigada a Defendente, nessa fase processual, comprovar que não
cometeu as infrações que o Fisco sequer teve o cuidado de justificar.
7.14. As divergências apuradas pela Fiscalização não são reais, decorrendo de um
exame distorcido dos fatos ocorridos, sendo forçoso reconhecer a nulidade da
representação fiscal em tela, motivo pelo qual deve ser julgada procedente a
Manifestação de Inconformidade a fim de manter a Defendente no SIMPLES
NACIONAL, relacionados ao período de 2015 a 2017.
7.15. Explana sobre o processo administrativo tributário e os princípios constitucionais
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório.
7.16. Em face do exposto, requer que a Manifestação de Inconformidade seja conhecida
e provida a fim de tornar sem efeito o Ato Declaratório Executivo - ADE sob n° 130 de
12 de agosto de 2019 o qual guarda relação com o processo N°. 10380.728.682/2019-
63. 7.17. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários.
Em sessão de 30/01/2020, a DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação do
contribuinte nos termos da ementa abaixo transcrita:
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Grupos Econômicos de fato são organizações com
direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém
não explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou artificiosamente
ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação e comprovação de sua
existência.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SÓCIO OU ADMINISTRADOR
DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. Não poderá se beneficiar
do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional, para nenhum efeito legal, a
pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos e/ou possua sócio inscrito como empresário ou sócio de
outra empresa optante pelo Simples Nacional, ou ainda, sócio com participação acima
de 10% no capital de outra empresa ainda que não optante pelo regime diferenciado,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legalmente previsto para optantes
por tal regime. Deve-se considerar a realidade subjacente que advém da caracterização
de empresas como Grupo Econômico, qual seja, a interdependência entre as empresas,
que atuam como empreendimento único, e administração centralizada. Nessa hipótese, o
faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que
o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma
das empresas dele integrante.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 417/ do e-processo):
10. Alega o Manifestante que o combatido ato declaratório é absolutamente nulo,
notadamente em razão do precário trabalho da fiscalização que, ao invés de apurar com
presteza as operações da Impugnante, preferiu presumir, sem qualquer respaldo fático e
legal, que a Defendente teria propositalmente se utilizado de grupo econômico para
persecução de suas atividades. Não se vislumbra, no entanto, nulidade do procedimento
fiscal.
11. A exclusão da contribuinte do Simples Nacional foi precedida de procedimento
fiscal em que a mesma teve conhecimento dos atos e termos da fiscalização. O Ato
Declaratório Executivo e o processo foi cientificado pessoalmente à empresa em
22/08/2019, conforme doc. de fls. 390.
[...]
14. Foi identificado pela Autoridade Fiscal que a empresa DM COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA, CNPJ n° 14.402.434/0001-22, optante pelo Simples Nacional,
integra um grupo econômico de fato e IRregular - Grupo Lindona - composto pelas
seguintes empresas: INÁCIA KARTJANNY SARAIVA, CNPJ 15.479.024/0001-42;
DAF&LIMA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 11.954.913/0001-63,
DIONÍSIO PEREIRA LIMA NETO, CNPJ 14.076.775/0001-55, DM COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS
LTDA,
CNPJ
14.402.434/0001-22,
DL
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 19.088.498/0001-14, RAIMUNDO DALMO DE LIMA
FILHO, CNPJ 08.716.252/0001-23 e CÉLIA MARIA DE QUEIROZ LIMA, CNPJ
19.371.579/0001-27, o que se encontra muito bem fundamentado na Representação
Fiscal para Exclusão do Simples, não prosperando a contestação da Manifestante,
conforme se segue.
15. A definição de grupo econômico está prevista em diversos dispositivos legais, como
na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades Anônimas, no
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° maio de 1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e
na Instrução Normativa - IN RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
16. Expõe a Instrução Normativa RFB n° 971/09:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

18. Além dos "grupos econômicos" constituídos formalmente, de acordo com os
preceitos da Lei n° 6.404/76, são freqüentemente encontradas organizações com
direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém
não explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou artificiosamente
ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação e comprovação de sua
existência. Esses "grupos de empresas" são "grupos econômicos de fato", organizados
em empresas disfarçadamente separadas com o objetivo de se aproveitarem
indevidamente de benefícios fiscais e tributários aos quais não teriam direito caso
estivessem legalmente constituídos como "grupos econômicos".
19. Conforme evidenciado na Representação Fiscal para Exclusão do Simples, o
controle econômico e administrativo nas empresas DM COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA, CNPJ n° 14.402.434/0001-22, INÁCIA KARTJANNY
SARAIVA, CNPJ 15.479.024/0001-42; DAF&LIMA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA, CNPJ 11.954.913/0001-63, DIONÍSIO PEREIRA LIMA NETO, CNPJ
14.076.775/0001-55,
DM
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS
LTDA,
CNPJ
14.402.434/0001-22,
DL
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS
LTDA,
CNPJ
19.088.498/0001-14,
RAIMUNDO
DALMO
DE
LIMA
FILHO,
CNPJ
08.716.252/0001-23 e CÉLIA MARIA DE QUEIROZ LIMA, CNPJ 19.371.579/0001-
27 é exercido pelo grupo familiar constituído por Inácia Kartjanny Saraiva, CPF
001.144.933- 08; Célia Maria de Queiroz Lima, CPF 058.634.143-91; Dionísio Pereira
Lima Neto, CPF 016.292.663-45 e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF 944.201.573-
72. Todas as empresas citadas acima possuem “Lindona” em seu nome de fantasia.

20. Os senhores Dionísio Pereira Lima Neto e Raimundo Dalmo de Lima Filho são
irmãos, filhos da Sra. Célia Maria de Queiroz Lima e do Sr. Raimundo Dalmo de Lima.
A senhora Inácia Kartjanny Saraiva é casada com o senhor Raimundo Dalmo de Lima
Filho. O Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho foi sócio da empresa DAF&Lima
Comércio de Cosméticos LTDA entre 10/05/2010 e 29/12/2010. Além dele, o Sr. José
Jefferson de Queiroz Lima, irmão dos senhores Dionísio Pereira Lima Neto e Raimundo
Dalmo de Lima Filho, também integrou o quadro societário desta empresa entre
29/12/2010 e 24/05/2012.
21. Foram utilizadas as mesmas máquinas para envio de Declarações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) pelas empresas que compõem o Grupo Lindona desde
2013, conforme a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, apurado a
partir do “Mac Address” - endereço lógico único das máquinas, identificando
inequivocamente o equipamento. A Representação discrimina quantas declarações
foram entregues por máquinas coincidentes para cada empresa do Grupo. Embora
argumente a Manifestante inexistir provas nos autos da utilização de um mesmo
equipamento para entregar declarações das diversas empresas do Grupo, a Autoridade
Fiscal verificou essa utilização nos sistemas informatizados da RFB.
22. As empresas do Grupo são apresentadas aos seus consumidores por elas próprias
como uma única empresa, chamada de “Lindona”, com direção e controle únicos.
conforme “Instagram Lindona”, fls. 253/269, contendo amostras de publicações deste
perfil, e na conta do Facebook “lindonacosméticos”, fls. 214/216.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

23. Ao analisar as notas fiscais de entrada de mercadorias adquiridas pelas empresas do
Grupo Lindona desde 2010, a Autoridade Lançadora identificou os seguintes fatos:
23.1. foi informado como destinatário o CNPJ de cada uma das empresas do Grupo
Lindona, porém o campo nome foi preenchido como “Kartjanny Lima”, que titular da
empresa INÁCIA e sócia das empresas DAF&LIMA, e DM, doc. “NF CNPJ Nome”,
fls. 276;
23.2. foi informado o e-mail de pessoa que não pertence ao quadro societário da
empresa destinatária da nota fiscal, mas é sócia ou titular de outra empresa do grupo,
doc. “NF email não sócio” fls. 279/288. Este fato ocorreu em várias notas de todas as
empresas do grupo, exceto a empresa DL;
23.3. foi informado endereço de e-mail no qual constava o nome “Lindona” mais uma
palavra identificando a qual estabelecimento se referia, como se fossem todos
estabelecimentos da mesma empresa, doc. “NF email lindona”. fls. 277/278;
23.4. foi informado o telefone de uma empresa, embora a nota tenha como destinatário
outra empresa do Grupo Lindona. Isto foi observado com todas as empresas do grupo,
doc. “NF Telefone outros CNPJ”, fls. 310/317;
23.5. no campo observações, foi nominalmente citada a empresa como “Lindona” mais
uma palavra identificando a qual estabelecimento se referia, de forma indiscriminada às
várias empresas do grupo. O doc. “NF Obs Lindona”, fls. 308/309, comprova o alegado;
23.6. embora a nota tenha sido emitida em nome de apenas uma das empresas do grupo,
segundo o campo “Informações Complementares de Interesse do Contribuinte” as
entregas devem ser feitas em cada uma das lojas do grupo. Analisando as notas, tornam-
se ainda mais relevante quando se percebe que estas tratam da aquisição de sacolas
plásticas, usadas para entrega das compras de seus clientes. Assim, todas as empresas do
grupo usam sacolas idênticas. O documento “NF entregas”, fls. 289/307, comprova o
alegado;
24. Em consulta às GFIP entregues pelas empresas do Grupo Lindona, a Autoridade
Lançadora percebeu que vários empregados trabalharam sucessiva ou
concomitantemente para as várias empresas deste grupo econômico, consoante
demonstram os documentos “Empregados Sucessivos”, fls. 175/185, e “Empregados
Concomitantes”, fls. 186/195. Alguns empregados trabalharam em até quatro empresas
do Grupo Lindona no exíguo espaço de três anos. Ainda, o Sr. José Jefferson de
Queiroz Lima foi informado em três empresas diferentes com o mesmo código da única
empresa da qual ele é realmente sócio.
25. A maioria das declarações DEFIS: DASN, DIRF, SPED Fiscal e GFIP foi entregue
e teve por responsável o escritório de contabilidade MARB CONTABILIDADE LTDA,
CNPJ 10.565.519/0001-79, localizada em Quixadá/CE, e as empresas do Grupo são os
únicos clientes da MARB localizados em Fortaleza/CE.
25.1. na DIRF de 2017 para as empresas DAF&Lima, Dionísio, DM, DL, Inácia e Célia
foi informado como responsável por seu preenchimento o Sr. Marcos Alberto Rodrigues
Bizerra, segundo documento “DIRF Preenchedor”, fls. 167/173;
25.2. na DIRF de 2013 a 2017 foram informados como e-mail do preenchedor
“contato@marbcontabilidade.com.br”, e-mail do Sr. Marcos Alberto Rodrigues Bizerra,
para todas as empresas, segundo documento “DIRF E-mail”, fls. 148/166;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

25.3. no SPED EFD para o ano de 2017 para todas as empresas do Grupo Lindona foi
informado como responsável o Sr. Marcos Alberto Rodrigues Bizerra, com seu telefone
de contato e e-mail;
25.4. foram informados como responsável e contato para as GFIP de todas as empresas
a MARB Contabilidade e o Sr. Marcos Alberto Rodrigues Bizerra, respectivamente,
consoante cópias por amostragem que compõem o arquivo “GFIP Responsável”, fls.
240/252;
25.5. Além disso, todas as empresas outorgaram procurações eletrônicas para este
escritório de contabilidade representá-las junto à Receita Federal, consoante documento
“Procurações RFB”, fls. 334/340.
26. Intimada a se manifestar sobre diversos lançamentos contábeis através do TIF n° 5,
fls. 87/90, a empresa INÁCIA apresentou os comprovantes destes lançamentos, nos
quais a Fiscalização constatou as seguintes situações:
26.1. o telefone do estabelecimento matriz da empresa INÁCIA estava em nome do Sr.
Raimundo Dalmo de Lima Filho, que nunca integrou seu quadro societário, consoante
documento “Conta Telefone Inácia”, fls. 139;
26.2. a despesa junto à empresa P.O.S Cash Comércio e Serviços Ltda, CNPJ
02.582.024/0001-21, no valor de R$ 130,44, teve por sacador a empresa INÁCIA, com
sua razão social e o CNPJ de sua matriz, porém foi identificado como endereço o do
estabelecimento 0002 da empresa DM. Outra despesa junto a esta mesma empresa, no
valor de R$ 130,00, foi identificada a empresa INÁCIA e o CNPJ de sua filial 0002,
mas com o mesmo endereço do estabelecimento 0002 da empresa DM. Ressalta-se que
estes documentos foram lançados no livro caixa da empresa INÁCIA;
26.3. nas notas fiscais n° 76366, 93272, 93389 emitidas pela empresa P.O.S Cash
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 02.582.024/0001-21, fls. 320/324, contra as filiais
0003, 0002 e matriz da empresa INÁCIA, respectivamente, foi informado como seu e-
mail dalmo.daf@gmail.com, do Sr. Raimundo Dalmo de Queiroz Filho, que jamais
participou do seu quadro societário;
26.4. na nota fiscal n° 32.691 emitida por BECOREL - Beleza Comércio de Cosméticos
LTDA, CNPJ 12.806.592/0001-12, fls. 318/319, contra a filial 0003 da empresa
INÁCIA, foi informado com e-mail do destinatário dalmo.darf@gmail.com.br.
27. Existem as seguintes procurações envolvendo as empresas do Grupo Lindona e seus
sócios: a empresa DIONÍSIO outorgou poderes ao senhor Raimundo Dalmo de Lima
Filho, através de procuração registrada no Cartório do 2° Ofício da Comarca de
Quixadá/CE, livro 124, folha 134; e a empresa CÉLIA outorgou poderes à senhora
Inácia Kartjanny Saraiva de Lima, através de procuração registrada no 2° Tabelionato
de Notas e Protestos de Fortaleza/CE, livro 651, folha 270.
28. Ao analisar as DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias para os anos
calendários 2015 a 2017, a Autoridade Tributária constatou que foram informados como
contratante uma pessoa jurídica, porém no imóvel locado funciona um estabelecimento
de outra pessoa jurídica, tratado simplesmente como “Lindona”, conforme abaixo:

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

29. Além desses, o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa
RAIMUNDO no “shopping Riomar” teve como locatária a empresa DM; o contrato do
estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa RAIMUNDO teve como
locatária a pessoa física Raimundo Dalmo de Lima Filho; o contrato do estabelecimento
no qual funciona a filial da empresa RAIMUNDO teve como locatária a empresa DM.
30. Outro fato observado nos contratos de aluguel são os fiadores apresentados, todos
eles da mesma família que controla todas as empresas do Grupo Lindona.
31. Estes fatos demonstram a enorme confusão existente entre todas estas empresas do
Grupo Lindona e também entre as empresas e as pessoas físicas. A confusão é de tal
magnitude que revela não uma confusão no sentido de desordem, mas ao contrário, a
indiferença em qual empresa utilizar para firmar contratos, prestar garantias e outros,
mostrando mais uma vez a unidade de comando e direção entre todas as empresas do
Grupo Lindona.
32. Ao analisar os extratos bancários disponibilizados pelas empresas, verificou-se que
as transferências bancárias, seja a crédito ou a débito, foram realizadas quase
exclusivamente entre as empresas do grupo, mesmo que entre elas não houvesse
nenhuma transação comercial (compra e venda, permuta, empréstimos etc.)
comprovada. O quadro a seguir detalha o percentual das operações entre empresas de
grupo do total:

33. Este fato de per si é suficiente para demonstrar não apenas a íntima relação entre
todas as empresas do Grupo Lindona, mas uma verdadeira dependência econômica que
as empresas possuem entre si, quando uma empresa em dificuldade é imediatamente
socorrida por outra em melhor situação financeira.
34. Além disso, a relação entre os créditos recebidos por uma empresa de outras
empresas do grupo e sua receita bruta é ainda mais relevante, demonstrando a enorme
dependência que existe entre as empresas do grupo. O quadro a seguir resume:

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

35. Este fato demonstra não apenas a intensa dependência que todas as empresas
mantêm entre si, mas que as empresas agem como uma só, evidenciando que a direção e
o comando são únicos.
36. Intimadas a se manifestarem sobre a natureza destas movimentações financeiras
entre as empresas do Grupo Lindona, todas reconheceram através do documento
“Resposta Movimentação Financeira”, fls. 365/371, todas assinadas por Inácia
Kartjanny Saraiva, que não existem negócios comerciais entre as empresas do Grupo
Lindona, e que a intensa movimentação ocorre por ser uma “empresa familiar”, que
utiliza “contas bancárias de empresas do seu mesmo grupo para cobrir débitos e assim
se manter no mercado”. Em outras palavras, as próprias empresas admitiram que
constituem um grupo econômico, no qual a própria existência de uma empresa depende
das demais.
37. A partir dos livros caixa das empresas, percebe-se que foram utilizadas as mesmas
contas contábeis, consoante cópias destes livros. O Anexo “Contas Contábeis”, fls.
146/147, relaciona as contas e indicação das empresas que a utilizaram. Deve-se
Reparar que não apenas a numeração das contas é a mesma, mas o próprio nome,
inclusive abreviaturas, uso ou não de acentos etc. Atente-se também que o leiaute dos
livros, assim como a empresa responsável pelo sistema de informática gerador dos
livros (Fortes Contábil) são os mesmos. Por fim, a identidade da contabilidade
demonstra que assim foi feito pensando na otimização da tomada de decisões e na
própria administração das empresas.
38. Nas folhas de pagamento das empresas, foram utilizadas as mesmas rubricas,
consoante comprovam cópias de amostra das folhas de pagamento. Não apenas a
numeração das rubricas é a mesma, mas o próprio nome, inclusive abreviaturas, uso ou
não de acentos etc. O Anexo “Rubricas Folha de Pagamento”, fls. 377, relaciona as
rubricas de folha de pagamento em comum entre as empresas do Grupo Lindona.
39. Consultando os Livros de Registros de Empregados, verifica-se que em diversos
Atestados de Saúde Ocupacional, documento indispensável para a admissão, demissão,
retorno ou afastamento de empregado, a empresa é identificada indiscriminadamente
como “Lindona”, não importando a qual empresa esteja vinculado o empregado,
conforme cópias de folhas do Livro de Registro de Empregados, documentos “Registro
de Empregados - Amostragem 1”, fls. 342/350, e “Registro de Empregados -
Amostragem 2”, fls. 351/364.
40. O arquivo “Registro Não Sócio”, fls. 372/376, apresenta documentos assinados pelo
Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho como representante da empresa DAF&LIMA e da
Sra. Inácia Kartjanny Saraiva, como representante da empresa Célia Maria de Queiroz
Lima, sem nunca terem integrado o quadro societário destas empresas.
41. Diversas contas de serviços públicos, como telefone, internet, água e energia estão
registradas em nome diferente do titular do estabelecimento, na forma abaixo descrita:
41.1. a conta de telefone/internet da loja onde funciona o estabelecimento matriz da
empresa DAF&Lima Comércio está em nome da Sra. Inácia Kartjanny Saraiva,
consoante documento “Conta Telefone DAF”, fls. 122/137;
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

41.2. a conta de energia da loja onde funciona o estabelecimento matriz da empresa
Dionísio Pereira Lima está em nome do Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho, que nunca
foi sócio da empresa, doc. “Conta Energia Dionísio”, fls. 115/121;
41.3. a conta de telefone/internet da loja onde funciona o estabelecimento matriz da
empresa DM está em nome da Sra. Inácia Kartjanny Saraiva, doc. “Conta Telefone
DM”, fls. 138;
41.4. a conta de telefone/internet da loja onde funciona o estabelecimento matriz da
empresa Inácia Kartjanny Saraiva está em nome do Sr. Raimundo Dalmo de Lima
Filho, que nem sócio da empresa é, doc. “Conta Telefone Inácia”, fls. 139;
41.5. a conta de telefone da loja onde funciona o estabelecimento matriz da empresa
Raimundo Dalmo de Lima Filho está em nome do Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho,
doc. “Conta Telefone Raimundo”, fls. 140/145.
42. Todas as empresas foram intimadas a identificar os endereços de correio eletrônico
(e-mails) utilizados. Em todas as respostas, o endereço de e-mail continha a palavra
“Lindona”, seguida de uma referência à localização da loja, conforme doc. “Endereços
Eletrônicos”, fls. 208/213.
43. As lojas de todas as empresas que compõem o Grupo Lindona possuem fachadas
idênticas e os atendentes das lojas usam os mesmos uniformes. Os sítios na internet dos
diversos shoppings nos quais estão localizadas as suas lojas fazem referência às lojas
apenas como “Lindona”, exceto o do Shopping Parangaba, que usa o nome “Lindona
Cosméticos”. Os documentos “Fachadas”, fls. 217/239, e “Sítios Shoppings”, fls.
378/388, comprovam estas afirmações.
44. Todas as empresas fiscalizadas, exceto a empresa DAF&Lima, que não apresentou
procuração alguma, constituíram como procuradora a Sra Inácia Kartjanny Saraiva para
representá-las junto a diversos órgão públicos, entre eles a Receita Federal do Brasil,
consoante documento “Procurações Procedimento Fiscal”, fls. 327/333.
45. Nas declarações e-financeira, foi informado como responsável das empresas
DAF&LIMA e Dionísio, o Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho, que não é sócio de
nenhuma destas empresas, conforme doc. “E-financeira”, fls. 174.
46. Nas declarações SPED EFD, foi informado o e-mail dalmo.daf@gmail.com, do Sr.
Raimundo Dalmo de Lima Filho, para as empresas DAF&Lima, Dionísio, Célia Maria
de Queiroz Lima e Inácia Kartjanny Saraiva.
47. Não se tratam de franquias as empresas DM COMERCIO DE COSMETICOS
LTDA, CNPJ n° 14.402.434/0001-22, INÁCIA KARTJANNY SARAIVA, CNPJ
15.479.024/0001-42; DAF&LIMA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
11.954.913/0001-63, DIONÍSIO PEREIRA LIMA NETO, CNPJ 14.076.775/0001-55,
DM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 14.402.434/0001-22, DL
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 19.088.498/0001-14, RAIMUNDO
DALMO DE LIMA FILHO, CNPJ 08.716.252/0001-23 e CÉLIA MARIA DE
QUEIROZ LIMA, CNPJ 19.371.579/0001- 27, como sugerido na Manifestação de
Inconformidade, pois essas empresas agem de maneira coordenada para a consecução
de seus objetivos, com imensa dependência financeira, intensa relação formal e informal
e com unidade de administração, comando e direção nas pessoas de Inácia Kartjanny
Saraiva, CPF 001.144.933-08; Célia Maria de Queiroz Lima, CPF 058.634.143-91;
Dionísio Pereira Lima Neto, CPF 016.292.663-45 e Raimundo Dalmo de Lima Filho,
CPF 944.201.573-72, constituindo um grupo econômico de fato e irregular.
[...]
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

49. Um dos sócios da empresa DM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, Sra. Inácia
Kartjanny Saraiva, também é sócia da empresa DAF&LIMA, CNPJ 11.954.913/0001-
63 e titular da empresa INÁCIA, CNPJ 15.479.024/0001-42; e seu outro sócio, Sr.
Raimundo Dalmo de Lima Filho, é sócio das empresas DM COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS
LTDA,
CNPJ
14.402.434/0001-22 e
DL
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 14.402.434/0001-22, e titular da empresa RAIMUNDO,
CNPJ 08.716.252/0001-23, cuja receita bruta global destas cinco empresas supera o
limite máximo para integrar o SIMPLES nos anos de 2014 a 2017.
50. O faturamento das sociedades do grupo econômico está discriminado no quadro
abaixo, conforme informações extraídas informadas pelas próprias empresas em sua
PGDAS:

51. Assim, o fundamento para a exclusão do Simples Nacional não é a caracterização do
grupo econômico de fato, por si só, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas
na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
52. Assim, o faturamento do grupo econômico ultrapassa o limite para permanência
como optante pelo Simples Nacional uma vez que neste período o limite máximo era de
R$3.600.000,00.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera não
exercer atividade de locação de mão de obra e questiona os efeitos retroativos do ato de
exclusão. Com relação aos fatos, não trouxe novos elementos ou esclarecimentos aos autos.
É o relatório.

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/02/2020 (fls. 444 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/03/2020 (fls. 431 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu pelo breve relato do caso, a partir da representação fiscal instaurada
pelo Serviço de Fiscalização (“SEFIS”) da Receita Federal em Fortaleza, foi gerado o Ato
Declaratório Executivo (“ADE”) no 130/2019 excluindo o contribuinte do Simples Nacional com
base nos incisos III, IV e V do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, cuja redação
segue abaixo transcrita:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Segundo apurado pela fiscalização, o contribuinte em questão integraria um grupo
econômico de fato, de modo que os seus sócios participariam não apenas da sociedade DM
Comércio de Cosméticos Ltda., mas de uma série de outras pessoas jurídicas, as quais somadas
as receitas brutas teria por ultrapassado o limite para permanência no regime simplificado nos
anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme abaixo (fls. 27 do e-processo):
6 FATURAMENTO GLOBAL DO GRUPO ECONÔMICO
O faturamento das sociedades do grupo econômico está discriminado no quadro abaixo,
conforme informações extraídas informadas pelas próprias empresas em sua PGDAS:

Assim, concluiu a autoridade fiscal responsável pela representação (fls. 28 do e-
processo):
[...] todas as empresas do Grupo Lindona integravam um grupo econômico, sob a
administração de Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; Célia Maria de
Queiroz Lima, CPF 058.634.143-91; Dionísio Pereira Lima Neto, CPF 016.292.663-45
e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF 944.201.573-72, desta forma, para fins de
verificação do limite para permanência no SIMPLES, deve ser considerada a receita
bruta global das sete empresas, que ultrapassa o valor limite de permanência no Simples
Nacional entre 2014 e 2017, consoante quadro do item 6 (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso
V da Lei Complementar n° 123/2006; combinados com o artigo 12, inciso VI da
Resolução CGSN n° 4/2007; artigo 5°, inciso XI da Resolução CGSN n° 15/2007; e
artigo 15, inciso VI da Resolução CGSN n° 94/2011).
Por todo o exposto e considerando os fundamentos legais acima expostos, constatamos
a ocorrência de hipótese que enseja a representação de ofício para exclusão do Simples
Nacional, com produção de efeitos a partir de 01/01/2015, nos termos do § 6o do art. 3o
da Lei Complementar no 123, de 2006.
Ressalta-se que, ainda que se desconsidere a existência do fartamente demonstrado
Grupo Econômico, um dos sócios da empresa, Sra. Inácia Kartjanny Saraiva, também é
sócia da empresa DAF&LIMA, CNPJ 11.954.913/0001-63 e titular da empresa
INÁCIA, CNPJ 15.479.024/0001-42; e seu outro sócio, Sr. Raimundo Dalmo de Lima
Filho, é sócio da empresa DM, CNPJ 14.402.434/0001-22 e titular da empresa
RAIMUNDO, CNPJ 08.716.252/0001-23, cuja receita bruta global destas cinco
empresas supera o limite máximo para integrar o SIMPLES nos anos de 2014 a 2017,
sendo suficiente para sua exclusão do SIMPLES, nos termos do art. 3o, §4o, III da Lei
Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 01/01/2015.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

O acórdão da DRJ/SDR, após uma análise minuciosa das informações constantes
dos autos, acabou por manter a exclusão com base no argumento de que o contribuinte realmente
integraria um grupo econômico de fato e que a soma da receita bruta global do grupo superaria o
limite legal para permanência no Simples Nacional.
A grande discussão de mérito, portanto, consiste na precisa identificação do grupo
econômico de fato, pois, caso confirmada a sua existência, ter-se-á efetivamente a superação do
limite de receita bruta para permanência no Simples Nacional, como visto acima pela tabela
demonstrativa da receita bruta das pessoas jurídicas identificadas.
Cumpre destacar desde já que o conceito de grupo econômico remete a uma das
grandes discussões do direito tributário. Isto porque se trata de expressão utilizada pelos mais
variados ramos do direito, de modo que muitas vezes é utilizado acrítica e indistintamente pela
jurisprudência tributário. Assim, embora seja natural e de certe modo compreensível a
pluralidade de interpretações e compreensões a respeito do assunto, tendo em vista a diversidade
de ramos do direito a ele afeto, não se pode esquecer que para cada situação é preciso levar em
conta a sua legislação afim, facilitando e sistematizando a compreensão da matéria.
No que toca ao tema da tributação, a Receita Federal tratou de disciplinar a
expressão em ato normativo relacionado às normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social. Consta do artigo 494 da
Instrução Normativa (“IN”) no 971/2009:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Trata-se de um conceito muito próximo daquilo que era previsto pela legislação
trabalhista, antes das modificações introduzidas pela Lei no 13.467/2017. Segundo a antiga
redação do referido artigo 2o, § 2o do Decreto no 5.452/1943, sempre que uma ou mais empresas,
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada um das subordinadas.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Tem-se então caracterizada a condição de grupo econômico sempre que uma ou
mais empresas, cada qual com personalidade jurídica própria, estivessem sob o controle ou
administração de outra, o que pressupõe, portanto, uma relação de dependência, subordinação.
Sucede que a realidade é dinâmica e nem sempre a formalidade existe ou,
existindo, conforma-se com os fatos. Pode acontecer, por exemplo, de as sociedades não
formalizarem o grupo econômico, quer dizer, dispensar o registro em seus contratos sociais a
relação existente elas, o que, contudo, não desnatura a existência do grupo econômico, o qual, in
casu, denomina-se de fato.
Revele-se desde já que há uma aplicação de certo modo genérica e imprecisa das
expressões “grupo econômico de fato” e “grupo econômico irregular”, as quais são muitas vezes
utilizadas como sinônimos para fins de responsabilização tributária das sociedades do grupo. No
caso, não se discute responsabilidade tributária, razão pela qual não se adentra ao mérito da
(ir)regularidade do grupo econômico, mas tão somente da sua existência ou não.
E em sendo assim, para verificar se duas ou mais pessoas jurídicas formam
realmente um grupo econômico, mesmo diante da inexistência de um ato formal, convém
analisar alguns aspectos fáticos das pessoas jurídicas, dentre os quais a estrutura negocial,
financeira-contábil e físico-operacional. Isso porque, consoante já afirmado, algumas das vezes a
direção, o controle ou a administração entre as empresas não constaram de um ato jurídico
formal, situação na qual será imprescindível a análise das circunstâncias fáticas.
Em sede de recurso voluntário, ao refutar os fatos e argumentos levantados pela
fiscalização, o contribuinte alega ser equivocada a conclusão pela existência do grupo econômico
tão somente em função do compartilhamento de empregados, bem como da dependência
econômica entre as empresas do grupo (fls. 434 do e-processo). Ainda em sua visão, todas as
acusações fiscais seriam genéricas, seja em razão da identidade visual das lojas ou por meio das
contas de serviços públicos. E conclui que o ato de exclusão seria precário, posto baseado apenas
em presunções e meras suposições, sem qualquer amparo fático e legal.
De fato, o contribuinte está certo ao asseverar em defesa que (fls. 436 do e-
processo), muito embora os sócios administradores sejam próximos em grau de parentesco, tal
fato, por si só, não caracteriza grupo econômico. Caso a representação fiscal estivesse
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

fundamentada neste único argumento, não haveriam razões para sua subsistência. Da mesma
forma, tampouco importa a similitude entre os nomes fantasias das pessoas jurídicas. Embora
consistam em indícios ou em um início de prova, não podem representar a prova em si, de modo
que, caso não identificada a existência de uma estrutura negocial, financeira-contábil ou físico-
operacional única, não há que se falar em grupo econômico de fato.
Por esse aspecto, embora o contribuinte aduza que (fls. 437 do e-processo) o
procedimento de investigação realizado pela Fiscalização foi superficial e precário, que
incorreu em graves vícios ao presumir que a Defendente teria dissimulado operações que
envolve grupo econômico, não parece que a representação fiscal tenha se limitado a levantar os
fatos indiciários mencionados pelo contribuinte em sua defesa.
Pelo contrário, constam uma série de informações e levantamentos nos autos os
quais demonstram a existência de um nexo relacional entre a direção e administração, dos
objetivos comuns, da percepção de unicidade pelos fornecedores e clientes, da dependência
financeira entre as empresas, das mesmas políticas mercantis praticadas e da intensa confusão
patrimonial, quer dizer, elementos que refutam a defesa do contribuinte de que não haveria
dependência entre as pessoas jurídicas, revelando na verdade a existência de uma verdadeira
confusão patrimonial e negocial.
Veja-se mais uma vez tudo o que fora apurado pela representação fiscal (fls. 7/10)
do e-processo):
O “Mac Address” é um endereço lógico único das máquinas, identificando
inequivocamente o equipamento. Assim, quando dois acessos aos sistemas da Receita
Federal (RFB) são identificados pelo mesmo “Mac Address” é 100% garantido de terem
sido realizados na mesma máquina. Feita esta indispensável digressão, ao analisarmos
as declarações das empresas aos sistemas da RFB desde 2013, percebemos os seguintes
fatos:
- das 25 declarações entregues pela empresa INÁCIA constando o “mac address”, 24
foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
RAIMUNDO; 24 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa DM; 24 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa DAF&LIMA; 22 foram entregues da mesma
máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DIONÍSIO; 21 foram
entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DL; 25
foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
CÉLIA;
- a empresa DL apresentou 94 declarações que apresentaram o “mac address” da
máquina, destas: 21 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

declarações da empresa INÁCIA; 92 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa RAIMUNDO; 21 foram entregues da mesma
máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DM; 21 foram entregues da
mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DIONÍSIO; 22 foram
entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
DAF&LIMA e 22 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa CÉLIA;
- a empresa RAIMUNDO apresentou 161 declarações que apresentaram o “mac
address” da máquina, destas 25 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa INÁCIA; 60 foram entregues da mesma máquina
utilizada para entregar as declarações da empresa DL; 26 foram entregues da mesma
máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DM; 25 foram entregues da
mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DIONÍSIO; 63 foram
entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
DAF&LIMA; 25 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa CÉLIA;
- empresa DM apresentou 30 declarações que apresentaram o “mac address” da
máquina, destas 28 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa INÁCIA; 25 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa DL; 29 foram entregues da mesma máquina
utilizada para entregar as declarações da empresa RAIMUNDO; 28 foram entregues da
mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DIONÍSIO e 28
foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
DAF&LIMA; 26 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa CÉLIA;
- empresa DIONÍSIO apresentou 27 declarações que apresentaram o “mac address” da
máquina, destas 24 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa INÁCIA; 22 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa DL; 25 foram entregues da mesma máquina
utilizada para entregar as declarações da empresa RAIMUNDO; 26 foram entregues da
mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DM e 26 foram
entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
DAF&LIMA; 24 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa CÉLIA;
- empresa DAF&LIMA apresentou 49 declarações que apresentaram o “mac address”
da máquina, destas 25 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa INÁCIA; 23 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa DL; 42 foram entregues da mesma máquina
utilizada para entregar as declarações da empresa RAIMUNDO; 27 foram entregues da
mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DM e 25 foram
entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
DIONÍSIO; 26 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa CÉLIA;
- empresa CÉLIA apresentou 30 declarações que apresentaram o “mac address” da
máquina, destas 29 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa INÁCIA; 27 foram entregues da mesma máquina utilizada para
entregar as declarações da empresa DL; 28 foram entregues da mesma máquina
utilizada para entregar as declarações da empresa RAIMUNDO; 28 foram entregues da
mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa DM; 27 foram
entregues da mesma máquina utilizada para entregar as declarações da empresa
DIONÍSIO; 29 foram entregues da mesma máquina utilizada para entregar as
declarações da empresa DAF&LIMA. Adverte-se que o número de declarações da
empresa RAIMUNDO é muito superior ao das demais empresas por dois motivos
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

simples: primeiramente, a é empresa é bem mais antiga que as demais e porque esta
empresa não esteve submetida ao regime do SIMPLES por um longo período. Desta
forma, não existe nenhuma incoerência no aparentemente pequeno número de
coincidências encontrado para as declarações entregues pela empresa RAIMUNDO.
Embora tais fatos não revelem qualquer ilicitude ou ilegalidade, eles demonstram
que as pessoas jurídicas em questão utilizavam a mesma contabilidade, posto que as declarações
eram enviadas de uma única maquina. A corroborar com o aduzido, convém observa um outro
trecho da fiscalização (fls. 13/14 do e-processo):
As empresas optantes do SIMPLES não apresentam DIPJ, mas DEFIS, além disso, as
empresas do Grupo Lindona não possuem bens imóveis registrados em seu nome,
motivo pelo qual somente apresentaram as seguintes declarações à Receita Federal,
além da DEFIS: DASN, DIRF, SPED Fiscal e GFIP.
Analisando estas declarações, identificamos que a maioria destas foi entregue e teve por
responsável o escritório de contabilidade MARB CONTABILIDADE LTDA, CNPJ
10.565.519/0001-79. O argumento de que é comum que uma empresa de contabilidade
entregue e seja responsável pela entrega das declarações de várias empresas não se
sustenta por dois motivos: o primeiro é o grau de parentesco entre os sócios das
empresas do grupo Lindona; e, principalmente, a empresa MARB é de Quixadá/CE,
distante mais de cento e cinquenta quilômetros de Fortaleza. Como imaginar que é
apenas coincidência que sete empresas administradas por parentes tenham o mesmo
contador e este contador está localizado a mais de cem quilômetros de distância? Além
disto, estes são os únicos clientes da MARB localizados em Fortaleza/CE. A única
resposta possível é que todas estas sete empresas possuem comando único. Foram as
seguintes as declarações que tiveram o mesmo responsável:
- na DIRF de 2017 para as empresas DAF&Lima, Dionísio, DM, DL, Inácia e Célia foi
informado como responsável por seu preenchimento o Sr. Marcos Alberto Rodrigues
Bizerra, segundo documento “DIRF Preenchedor”;
- na DIRF de 2013 a 2017 foram informados como e-mail do preenchedor
“contato@marbcontabilidade.com.br” para todas as empresas, segundo documento
“DIRF E-mail”. Recordando que este é o e-mail do Sr. Marcos Alberto Rodrigues
Bizerra;
- no SPED EFD para o ano de 2017 para todas as empresas do Grupo Lindona foi
informado como responsável o Sr. Marcos Alberto Rodrigues Bizerra, com seu telefone
de contato e e-mail;
- foram informados como responsável e contato para as GFIP de todas as empresas a
MARB Contabilidade e o Sr. Marcos Alberto Rodrigues Bizerra, respectivamente,
consoante cópias por amostragem que compõem o arquivo “GFIP Responsável”.
Além disso, todas as empresas outorgaram procurações eletrônicas para este escritório
de contabilidade representá-las junto à Receita Federal, consoante documento
“Procurações RFB”.
Lembrando que a DASN e a DEFIS não identificam o responsável pela transmissão da
declaração tampouco o contato da empresa, então em todas as declarações à Receita
Federal das empresas do Grupo Lindona foi identificado como contato o mesmo
escritório de contabilidade.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Também foi identificado pela fiscalização que havia um compartilhamento de
empregados entre as empresas do grupo, alguns de maneira sucessiva outros até mesmo
concomitantemente, o que revela a nosso ver de maneira muito clara a intrínseca relação entre as
empresas, veja-se (fls. 13 do e-processo):
Em consulta às GFIP entregues pelas empresas do Grupo Lindona, percebe-se que
vários empregados trabalharam sucessiva ou concomitantemente para as várias
empresas deste grupo econômico, consoante demonstram os documentos “Empregados
Sucessivos” e “Empregados Concomitantes”. Reparando nestes arquivos, o mais
interessante é que alguns empregados trabalharam em até quatro empresas do Grupo
Lindona no exíguo espaço de três anos. Além disso, observa-se que o Sr. José Jefferson
de Queiroz Lima foi informado em três empresas diferentes com o mesmo código da
única empresa da qual ele é realmente sócio.
A nosso ver, não restam dúvidas de que havia verdadeira confusão patrimonial e
operacional indicativa da existência de uma estrutura tanto operacional, como contábil e fiscal
única entre todas as empresas mencionadas pela representação.
Para mais, também ficou constatado que embora as notas fiscais emitidas pelo
fornecedores fossem individualizadas por pessoa jurídica, no campo nome todas elas continham
um único nome de pessoa física, a qual, contudo, era sócia tão somente de duas empresas. Tal
fato revela, portanto, que embora ela não integrasse o quadro de todas as empresas, ela respondia
e era responsável por elas, posto que as notas fiscais eram todas emitidas em seu nome (fls. 12
do e-processo). Isso acontecia inclusive com o e-mail e o telefone informado, o qual não
necessariamente era o do sócio, empregado ou representante da pessoa jurídica identificada na
nota fiscal. Ou seja, na nota fiscal de uma pessoa jurídica constava nome e e-mail de pessoa
física que sequer integrava os quadros da respectiva empresa, além de que o telefone era único
entre as pessoas jurídicas, o que também revela uma relação entre elas (fls. 13 do e-processo).
Identificou-se ainda confusão patrimonial no que diz respeito aos alugueis
firmados para instalação das pessoas jurídicas, bem como na movimentação financeira do
suposto grupo, como se observa abaixo (fls. 16/22 do e-processo):
Alugueis
Analisando as DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias para os anos calendários
2015 a 2017, percebe-se claramente que foram informados como contratante uma
pessoa jurídica, porém no imóvel locado funciona um estabelecimento de outra pessoa
jurídica. O quadro a seguir foi extraído das DOI anos calendários 2015 a 2017 e
apresenta um resumo destes fatos:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Analisando os contratos de aluguel, percebe-se que o estabelecimento que funciona no
imóvel locado é tratado simplesmente como “Lindona”:
- contrato no qual a locatária é a empresa DM, mas onde funciona a matriz da empresa
CÉLIA, cláusula 2.2.2;
- contrato no qual consta como locatário Dionísio Pereira Lima Neto, pessoa física, mas
onde funciona a matriz da empresa DIONÍSIO, cláusula 7.1;
- contrato no qual o locatário é a empresa DM, mas onde funciona filial da empresa
INÁCIA, fl. 2;
Ainda segundo os contratos de locação, os imóveis locados também não coincidem com
estabelecimentos do locatário, mas de outras empresas do Grupo Lindona:
- no contrato de aluguel do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa
CÉLIA, consta como locatária a empresa DM;
- no contrato de aluguel do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa
CÉLIA, consta como locatária a empresa DM;
- o contrato original do estabelecimento no qual funciona a empresa DAF&LIMA teve
como locatárias as pessoas físicas Raimundo Dalmo Lima Filho e Inácia Kartjanny
Saraiva;
- no contrato de aluguel do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa DL,
consta como locatária a empresa DM;
- o contrato original do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa DM teve
como locatária a pessoa física Raimundo Dalmo Lima Filho;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa INÁCIA teve como
locatária a empresa DM;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa INÁCIA teve
como locatária a empresa DM;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa RAIMUNDO no
“shopping Riomar” teve como locatária a empresa DM;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa RAIMUNDO
teve como locatária a pessoa física Raimundo Dalmo de Lima Filho;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa RAIMUNDO teve
como locatária a empresa DM;
Outro fato interessante observado nos contratos de aluguel são os fiadores apresentados,
todos eles da mesma família que controla todas as empresas do Grupo Lindona:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

- contrato da empresa DM, no qual funciona a filial da empresa CÉLIA, tem por
fiadores Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de Lima
Filho, CPF 944.201.573-72;
- contrato da empresa DM, no qual funciona a matriz da empresa CÉLIA, tem por
fiadores Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de Lima
Filho, CPF 944.201.573-72;
- o contrato original do estabelecimento no qual funciona a empresa DAF&LIMA tem
por fiadores Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de
Lima Filho, CPF 944.201.573-72;
- contrato no qual consta como locatário o Sr. Dionísio Pereira Lima Neto, pessoa física,
mas onde funciona a matriz da empresa DIONÍSIO, tem por fiadores Inácia Kartjanny
Saraiva, CPF 001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF 944.201.573-72;
- o contrato do imóvel no qual funciona a filial da empresa Inácia Kartjanny Saraiva ME
teve como locatário a empresa DM Comércio de Cosméticos LTDA tem por fiadores
Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF
944.201.573-72;
- o contrato do imóvel no qual funciona a filial 0006 da empresa RAIMUNDO, teve
como locatário a empresa DM, tem por fiadores Inácia Kartjanny Saraiva, CPF
001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF 944.201.573-72;
- contrato do imóvel no qual funciona a filial 0005 da empresa RAIMUNDO, tem por
fiadores Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; e Raimundo Dalmo de Lima
Filho, CPF 944.201.573-72;
- contrato do imóvel no qual funciona a matriz da empresa RAIMUNDO teve como
fiadores a Sra. Inácia Kartjanny Saraiva, a Sra. Célia Maria de Queiroz Lima e o Sr.
Raimundo Dalmo de Lima.
Estes fatos demonstram a enorme confusão existente entre todas estas empresas do
Grupo Lindona e também entre as empresas e as pessoas físicas. A confusão é de tal
magnitude que revela não uma confusão no sentido de desordem, mas ao contrário, a
indiferença em qual empresa utilizar para firmar contratos, prestar garantias e outros,
mostrando mais uma vez a unidade de comando e direção entre todas as empresas do
Grupo Lindona.
Movimentação Financeira
Analisando os extratos bancários disponibilizados pelas empresas, verificamos que as
transferências bancárias, seja a crédito ou a débito, foram realizadas quase
exclusivamente entre as empresas do grupo, mesmo que entre elas não houvesse
nenhuma transação comercial (compra e venda, permuta, empréstimos etc.)
comprovada. O quadro a seguir detalha o percentual das operações entre empresas de
grupo do total:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Este fato de per si é suficiente para demonstrar não apenas a íntima relação entre todas
as empresas do Grupo Lindona, mas uma verdadeira dependência econômica que as
empresas possuem entre si, quando uma empresa em dificuldade é imediatamente
socorrida por outra em melhor situação financeira.
Além disso, a relação entre os créditos recebidos por uma empresa de outras empresas
do grupo e sua receita bruta é ainda mais relevante, demonstrando a enorme
dependência que existe entre as empresas do grupo. O quadro a seguir resume:

Este fato demonstra não apenas a intensa dependência que todas as empresas mantêm
entre si, mas que as empresas agem como uma só, novamente evidenciando que a
direção e o comando são únicos.
Intimadas a se manifestarem sobre a natureza destas movimentações financeiras entre as
empresas do Grupo Lindona, todas reconheceram através do documento “Resposta
Movimentação Financeira” que não existem negócios comerciais entre as empresas do
Grupo Lindona, e que a intensa movimentação ocorre por ser uma “empresa familiar”,
que utiliza “contas bancárias de empresas do seu mesmo grupo para cobrir débitos e
assim se manter no mercado” (negritei). Em outras palavras, as próprias empresas
admitiram que constituem um grupo econômico, no qual a própria existência de uma
empresa depende das demais.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Ora, a própria resposta enviada pelo contribuinte para a fiscalização admite se
tratar de uma empresa familiar que utiliza as “contas bancárias do mesmo grupo para cobrir
débitos e assim se manter no mercado”.
Ainda foram levantados e identificados uma série de fatores pela fiscalização, os
quais em conjunto, destaque-se, remetem a caracterização e existência de um grupo econômico
de fato entre as pessoas jurídicas. E ressalte-se, mais uma vez, que, pelo menos a princípio e a
partir de uma análise superficial, não há qualquer ilicitude em tal, embora a legislação do
Simples Nacional estabeleça no caso algumas vedações, tal como dos incisos III, IV e V do §4o
do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, mais uma vez reproduzidos:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
Assim, caso constatada a existência do grupo econômico de fato, embora tal
situação não constituição uma vedação direta ao regime, é preciso levar em consideração a
receita bruta global do grupo, para fins de enquadramento no regime. Por esse aspecto, a
fiscalização levantou o faturamento de todas as pessoas jurídicas (fls. 27 do e-processo):
O faturamento das sociedades do grupo econômico está discriminado no quadro abaixo,
conforme informações extraídas informadas pelas próprias empresas em sua PGDAS:

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

E concluiu a fiscalização portanto que (fls. 28 do e-processo) todas as empresas
do Grupo Lindona integravam um grupo econômico, sob a administração de Inácia Kartjanny
Saraiva, CPF 001.144.933-08; Célia Maria de Queiroz Lima, CPF 058.634.143-91; Dionísio
Pereira Lima Neto, CPF 016.292.663-45 e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF 944.201.573-
72, desta forma, para fins de verificação do limite para permanência no SIMPLES, deve ser
considerada a receita bruta global das sete empresas, que ultrapassa o valor limite de
permanência no Simples Nacional entre 2014 e 2017.
Por fim, destaque-se que todos esses fatos foram muito bem analisados pela
instancia a quo no momento de proferir o seu acórdão o qual confirmou o resultado da
fiscalização. Acertou o acórdão recorrido ao consignar que (fls. 427 do e-processo), o
fundamento para a exclusão do Simples Nacional não é a caracterização do grupo econômico
de fato, por si só, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa hipótese, o
faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado individualmente
(por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não
se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
Ao contrário do que afirma o contribuinte em sede de recurso voluntário, a
fiscalização não preferiu presumir, sem qualquer respaldo fático e legal, que ele teria
propositalmente se utilizado de grupo econômico para persecução de suas atividades. Em
verdade, as presunções serviram tão somente como fator indiciário para o início do procedimento
de fiscalização, o qual, ao seu cabo, constatou a partir de um conjunto de provas irrefutável que o
contribuinte integraria em conjunto com outras pessoas jurídicas o que se convencionou
denominar de grupo econômico de fato, no qual se revela uma confusão patrimonial, a partir da
utilização de uma estrutura financeira-contábil, operacional e negocial única entre todas as
empresas do grupo.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-001.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728682/2019-63

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital